Tribunal: TJPA
Processo: 0014435-55.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014435-55.2018.8.14.0010
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE BREVES/PA
APELANTE: THALLISON DIOGO MATOS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.
2.

DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO CASO O MAGISTRADO NÃO APLICOU A DETRAÇÃO, POIS A MESMA NÃO TERIA A FACULDADE DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 387, §2º, DO CPP, NA MEDIDA EM QUE A PENA DO ACUSADO IRIA SE MANTER ACIMA DO PATAMAR DE 04 ANOS, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO FICOU PRESO PELO PERÍODO DE 1/6 DA PENA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

6ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dezessete a vinte e quatro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014435-55.2018.8.14.0010
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE BREVES/PA
APELANTE: THALLISON DIOGO MATOS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THALLISON DIOGO MATOS DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Breves/PA
(fls. 71/76), que o condenou às penas de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
22 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02/03), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/11/2018, por volta das 20:30 horas, em via pública, as duas vítimas estavam pilotando a motocicleta quando foram abordadas por dois indivíduos, o ora denunciado e uma mulher, não identificada, subtraindo a motocicleta, um aparelho celular e um cartão de banco. Após praticarem a conduta delituosa, o denunciado e sua comparsa evadiram-se do local. As vítimas, por sua vez, comunicaram o ocorrido a policiais militares, informando-lhes as características dos agentes. Estes, momentos depois, em ronda pela cidade abordaram um indivíduo na posse da motocicleta roubada, Higaro Silva, que indicou o denunciado como sendo a pessoa que havia lhe emprestado a moto. Em seguida, Higaro indicou onde o denunciado poderia ser encontrado. Em diligências, os policiais militares lograram êxito em encontrar o meliante que na ocasião estava com uma mulher, que não era a mesma que havia praticado o crime com ele. Na abordagem e revista foi encontrado com o denunciado o simulacro de arma de fogo. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 88/92), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas e, b) da realização da detração.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 94/97), o representante do Ministério Público opinou pelo
não conhecimento
do recurso, uma vez que o réu manifestou seu desinteresse de recorrer da decisão, desistindo expressamente da apelação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 104/106), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, e subsidiariamente, pela realização da detração penal, ainda na fase de conhecimento.

Por amor ao debate, o ora recurso merece conhecimento, devendo ser afastado os argumentos da Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, no que tange à desistência expressa do acusado em recorrer da decisão. Deve prevalecer a vontade de seu representante legal (Defensoria Pública), visto que possui o conhecimento técnico necessário para decidir sobre a conveniência da devolução da matéria à Corte. Portanto, o ora recurso preenche as condições de admissibilidade para seu conhecimento.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato das vítimas, cujos depoimentos não foram confirmados por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o Auto de apresentação e apreensão (fls. 21/22), e, indiretamente, pela prova oral produzida tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Em juízo as vítimas reconheceram o acusado como sendo o autor do delito, tendo a certeza absoluta do ato.

No mesmo sentido, a testemunha Higaro Amorim da Silva declarou em juízo que a moto a qual foi encontrada com o mesmo, foi emprestada pelo acusado na mesma noite do crime.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, os relatos das vítimas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível. 2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame. 3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA - APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.
2.

DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Por fim, a Defesa requer a aplicação da detração penal, alegando que o juiz na sentença não a aplicou, para fins de início de cumprimento de pena.

No mesmo sentido também
não
acolho o requerimento da Defesa.

Destaco o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal:
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
§2º
. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso o magistrado não aplicou a detração, pois a mesma não teria a faculdade de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que a pena do acusado iria se manter acima do patamar de 04 anos.

Logo, o apelante não ficou preso pelo período de 1/6 da pena, não possuindo o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

A detração é atribuição conferida ao Juízo da Execução Penal, especialmente quando esta não influencia na definição de regime prisional mais brando que o determinado na Sentença.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

É como voto
.
Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora